Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-96.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-96.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON SILVA HUPP - CPF: 027.620.161-26 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÕES (ART. 17 DA LEI No 10.826/2003).
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS
. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EXTRAÇÃO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO ACUSADO. ATOS INEQUÍVOCOS DE COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS E MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA ENTREGA DOS ARMAMENTOS.
PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS
.
IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DO APARELHO CELULAR UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições (art. 17 da Lei no 10.826/2003), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. A Defesa arguiu, em preliminar, nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, postulou absolvição por insuficiência de provas, concessão da justiça gratuita e restituição de bens apreendidos.

II.
Questões em discussão:

Alegação de nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia;

Pedido de absolvição por ausência de provas da autoria;

Pretensão de concessão da gratuidade judiciária;

Pedido de restituição de bens apreendidos.

III.
Razões de decidir:

Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas digitais, uma vez que a extração dos dados do aparelho celular foi realizada mediante autorização judicial regularmente fundamentada, inexistindo indício concreto de adulteração ou manipulação dos arquivos. A ausência de certificação
hash
,
por si só, não configura nulidade, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu nos autos.

No mérito, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito por meio de boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de degravação dos dados extraídos do celular do réu e depoimentos testemunhais coerentes, evidenciando-se atos inequívocos de comercialização clandestina de armas e munições. As conversas interceptadas, corroboradas por fotografias e demais provas, demonstram a
atuação reiterada do réu na negociação ilícita, inclusive com interlocutores de outros Estados e do exterior.

O crime previsto no art. 17 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva concretização da venda de armas ou munições para sua consumação, bastando a prática de atos inequívocos voltados à circulação ilegal do armamento.

Quanto ao pedido de gratuidade processual, é matéria a ser analisada pelo Juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

No tocante à restituição dos bens, o Juízo de origem já determinou a devolução do HD externo e
dos

pen
drives
por ausência de vínculo com o crime. Todavia, manteve o perdimento do aparelho celular apreendido, utilizado como instrumento do delito, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, medida que encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:

A ausência de certificação
hash
das provas digitais não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A condenação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições pode fundamentar-se em provas digitais corroboradas por outros elementos de convicção.

O crime do art. 17 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta, sendo suficiente a prática de atos inequívocos voltados à comercialização ilícita.

O pedido de gratuidade processual deve ser formulado e apreciado na execução penal.

É legítima a decretação do perdimento de bem utilizado como instrumento do crime, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

Dispositivos legais aplicados:
Lei no 10.826/2003, art. 17; Código Penal, art. 91, II; Código de Processo Penal,
arts
. 577, 593, I, e 804.

Jurisprudências aplicadas:

STJ,
AgRg
no HC 982.455/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2203027/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/03/2023;

TJMT, N.U. 1000619-28.2023.8.11.0032, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2024;

TJMT, N.U. 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

Maicon
Silva
Hupp
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no
artigo 17 da Lei no 10.826/03.

Em sede
preliminar
, a defesa arguiu a nulidade das provas digitais obtidas a partir da apreensão do aparelho celular do acusado, sustentando quebra da cadeia de custódia.

No
mérito
, em suas razões recursais,
Maicon Silva
Hupp

requer a
absolvição
, sustentando ausência de provas suficientes para a
condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, munições ou acessórios.

A
inda, requereu a
concessão do benefício da justiça gratuita
, diante da situação financeira precária do apelante, bem como
,
a
restituição dos bens apreendidos
que não guardariam relação com a prática delitiva
(id.
236281672
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.
245300180
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Maicon Silva
Hupp

(id.
254040181
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA.

A
Defesa suscita a nulidade das provas digitais utilizadas para fundamentar a condenação, ao argumento de que teria havido violação à cadeia de custódia prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, em razão da ausência de certificação do código
hash
ou de qualquer mecanismo técnico capaz de garantir a autenticidade e integridade das mensagens extraídas do aparelho celular apreendido em poder do réu.

Todavia, razão
não
assiste à Defesa.

A cadeia de custódia, conforme estabelecido no artigo 158-A do Código de Processo Penal, refere-se ao conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar o histórico cronológico dos vestígios coletados em locais de crime, assegurando o rastreamento, a posse e o manuseio dos elementos de prova.

No caso em análise, verifica-se que a extração dos dados do aparelho celular do apelante foi realizada mediante decisão judicial regularmente fundamentada, em decorrência do cumprimento de mandado
de busca e apreensão, não havendo qualquer indício nos autos de que o conteúdo probatório tenha sido manipulado ou adulterado.

A ausência de certificação do
hash
dos arquivos, conquanto recomendável como boa prática técnica, não configura, por si só, nulidade da prova, sendo indispensável, para tanto, a demonstração concreta de prejuízo à defesa ou de comprometimento da integridade das provas.

É exatamente nesse sentido que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1.
(...)

3.
Quanto à alegação da quebra na cadeia de custódia, tem-se que o instituto materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não utilização de provas ilícitas no curso do processo
.

4.
Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de
elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício alegado. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova"
(HC n. 574.131/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 982.455/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No presente caso, a Defesa limitou-se a alegar, de forma genérica e hipotética, a possibilidade abstrata de adulteração ou manipulação das mensagens extraídas do aparelho celular, sem apresentar qualquer elemento concreto que indique a existência de vício, adulteração ou prejuízo efetivo.

Ademais, o conjunto probatório não se limita às provas digitais, estando corroborado por outros elementos dos autos, como depoimentos testemunhais e demais provas coligidas.

Destarte, ausente qualquer indício de comprometimento da integridade das provas, não há falar em nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia.

Por todo o exposto,
afasto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
, mantendo a higidez das provas digitais que instruem os autos.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No decorrer do ano de 2019 até ano de 2023, em dias, horários e locais não especificados, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
(...)
Ainda, o denunciando MAICON SILVA HUPP, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, expôs a venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício irregular e clandestino, consistente em armas de fogo e munições, fato que ocorreu em data não especificada.

Após a ocorrência de crimes apurados nos autos
PJe
0003574-54.2019.8.11.0011, houve autorização judicial para degravação dos dados contidos do aparelho celular de propriedade MAICON SILVA HUPP. O intuito das investigações era identificar o envolvimento dele com o tráfico ilícito de drogas.

Extraiu-se vários diálogos de MAICON com interlocutores sobre a comercialização de entorpecente, além de imagens de tabletes de cocaína, maconha balança de precisão, bem como segurando uma arma de fogo (calibre 12), a qual foi utilizada na tentativa de homicídio apurada na ação penal 0003574-54.2019.8.11.0011
.

(
.
..)

Há conversa registrada entre MAICON e pessoa identificada como “André Rio
, demonstrando que o denunciando realiza a distribuição de entorpecente para outros Estados da Federação, ao que tudo indica, o interlocutor é do Rio de Janeiro.
Nítido, também, no diálogo travado entre eles o comércio de
armas de fogo e munições de diversos calibres, além de tratativas de valores
(relatório de ID 119925780 –
Pág
21).

(...)

Com essas informações, a Autoridade Policial de Mirassol D’Oeste/MT, representou pela busca e apreensão e prisão preventiva de MAICON SILVA HUPP. No cumprimento da ordem nada de ilícito foi encontrado na residência, mas foi apreendido aparelho celular,
hd
externo e sete pen drives, conforme termo de apreensão de ID 119883611 - Pág. 1.

A partir dos elementos colhidos, constatou-se que MAICON exerce o comércio ilícito de substância entorpecente e armas de fogo e munições de diversos calibres, principalmente pelos trechos de diálogos entre ele e interlocutores não identificados
.
..”. (Denúncia – id.
224455653
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
condenando o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no
artigo 17, da Lei 10.826/03
, e o absolveu do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, por não existirem provas suficientes para condenação.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

No tocante ao pedido de
absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003
,
não
assiste razão à Defesa.

O conjunto probatório carreado aos autos revela-se suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do comércio ilegal de armas e munições
.

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 119883610), termo de apreensão (id. 119883611), relatório
de degravação de celular (id. 119925780, pág. 11/36), termos de declaração e relatórios reunidos no curso do inquérito policial e depoimentos e interrogatórios colhidos em audiências.

No tocante à
autoria
, o
bserva-se que
o acusado, na fase policial, tentou diminuir a sua responsabilidade penal, todavia, admitiu que possuía munições de arma de fogo em sua residência:

“...
que teve uma conversa com a pessoa de “André Rio”, mas não o conhece
;
que foi procurado por André, provavelmente em outubro, que lhe enviou uma foto com vários tabletes de drogas, perguntando se conseguiria aquilo para ele, pois mora na fronteira
;
que respondeu que ia ver, mas que não garantia
;
que no dia 31 de outubro era anivers
á
rio de sua filha e estava muito ocupado organizando a festa, aí não deu muita importância para aquilo que foi perguntado
;
que sua prisão foi no dia 04 de novembro, de modo que não teve término a conversa
;
que se formou em 2017, após fazer um curso de radiologia em Cáceres, quando teve um relacionamento com uma colega de classe que era boliviana e deste relacionamento tiveram um filho, que só ficou sabendo depois que ela foi embora para São Matias
;
que por isso que de vez em quando ia pra lá pra ver, dar assistência e teve uma vez que comprou uma caixa de munição
;
que comprou apenas uma caixa de calibre 12 e 22, que eram as armas de que tinha em casa
;
não se lembra de comprar munições de 9 milímetros
;
que comprou para defesa, pois tinha um irmão que era usuário químico e sempre pegavas as coisas de casa, notebook, bens de valor para trocar por drogas e nisso ia atrás para recuperar os bens, quanto teve um atrito com a facção, quando vieram até sua casa o ameaçar,
quando comprou as armas
; q
uanto a Rodrigo
Tampico
, se trata de um irmão de consideração
da moça boliviana que teve um filho, mora na Bolívia e ele sempre mandava mensagem perguntando se tinha algum carro, tal, que o patrão dele queria um carro de tal modelo, tal, e sempre puxava assunto
;
no dia da operação ele ligou e disse que o “negócio estava esquisito na cidade”, o BOPE estava rondando e como já tinha as armas, disse que saiu correndo
;
que em uma das conversas o “
Tampico
” lhe pediu para encontrar comprador para uma quantia de drogas e justificou o pedido porque reside no Brasil e que na cidade tinha muita traficância, de modo que achava que poderia ajudar
;
que era ameaçado pela facção Comando Vermelho, por isso tinha as armas
, confirmou que tinha drogas, mas era pouca quantidade, explicou que as fotos no celular eram de um grupo de “whats app”, não sendo fotos suas
;
que não era faccionado ao Comando Vermelho e nenhuma outra facção, tanto que pediu para o colocarem na “igreja” quando foi preso, porque o colocaram no bloco do Comando Vermelho
;
que nunca usou as armas para roubar
;(...)
Disse que na sua casa foi apreendida maconha, além das armas (uma espingarda de pressão de calibre 5.5, um revólver de calibre 22, uma escopeta 12 e uma pistola .45 desmontada)
;
que nunca vendeu arma
, droga
ou munição conforme relatado na denúncia, pois o rapaz entrou em contato no dia 31 e foi preso no dia 04
; (...)
Disse que a foto em que consta sua mão com entorpecente e que foi tirada na Bolívia, narrou que nas vezes que teve lá, era normal esse contato com drogas, mas tirou a foto por curiosidade
(...)
que a algumas fotos de armas e de um carro Vectra estava na galeria, como fotos recebidas
,
porque salva na galeria
,
pois não se recorda das armas e do carro
;
que não se recordar também de uma foto de duas espingardas de calibre 22 em cima de um
banco
, que deveria ser fotos recebidas de um grupo de “whats app”.
..”. (Fase Judicial – Apelante
– Id.
224455753
).

Em que pese a negativa do acusado, temos as declarações dos agentes policiais que
foram
unânimes
em afirmar que houve a apreensão de arma na residência do acusado e que as fotos existentes na galeria de seu celular, além das conversas, demonstram que ele estava participando da venda de armamentos.

Neste sentido,
vejamo
s
as declarações d
a testemunha
Anderson Antônio da Silva
, que participou da busca e apreensão na residência do acusado
:

“...
Afirmou que durante o cumprimento do mandado de prisão o réu recebeu os policiais com tiros, que até atingiu um colega na cabeça. Disse que o réu foi apreendido com armamento e foram recolhidos alguns celulares dele.
Narrou que após a autorização judicial foi feito relatório minucioso com os dados extraídos desse celular que apontou que o réu realizava tr
á
fico de drogas,
de armas e munições
,
bem como participava diretamente de roubo e furto de veículos
, atuando também no transporte e venda desses automóveis no país vizinho (Bolívia).

Afirmou que encontraram no celular muitas imagens de
entorpecentes, fotos dele ao lado de entorpecentes,
fotos de armamento de grosso calibre, sendo conhecido por uma das tatuagens que tem na mão (de uma estrela)
. Além disso, foi possível encontrar registro de conversas e áudios trocados com outras pessoas, relacionados ao tráfico de drogas, inclusive com pessoas do país vizinho, traficantes do Rio de Janeiro,
que ele negociava o envio de drogas e armamento
(...)

Narrou que foi comprovada a negociação de
armas e drogas com uma pessoa do Rio de Janeiro, que nos áudios ele fala acerca de valores e quantidade, que parece que, com um rapaz da Bolívia, ele fala sobre “peças”, que provavelmente era

pra trazer da Bolívia e mandar para o Rio de Janeiro
.
Referente às armas que o réu estava negociando, disse que se referia a armamento de grosso calibre, de fuzil, não se lembra se 556 ou 762, de calibre 12, muitas fotos de arma, inclusive, ele portanto calibre 12, tinha foto de espingarda, de revólver, de pistola.
(...)
Narrou que durante a busca foi encontrada arma e munição, não tendo como indicar se correspondem as fotos do celular. Esclareceu que o colega atingido pelo réu se chama Peterson, que ele foi ferido por um disparo de calibre 12 e que quase perdeu a vista.
..”.
(Fase Judicial – Testemunha
Anderson Antônio da Silva
– id.
224455690
).

Por sua vez, a testemunha
Karina de Lima Severino
,
policial civil, declarou o seguinte:

“...
que durante a análise do celular do réu, que fora apreendido, constatou-se que ele praticava a venda de entorpecentes
e comércio de munições
;
haviam
imagens de cocaína, pasta base, maconha, armas de fogo também
; (...)
que havia provas da participação do investigado na prática de roubo e furto de veículos com destinação ao país vizinho
.
(...)
que as imagens estavam na pasta “imagens”, sendo que algumas
a gente conseguiu identificar que el
e encaminhou, inclusive
tem uma imagem que
consta a tatuagem na mão dele, onde ele demonstra uns tabletes de substâncias
;
(...)
André Rio era um traficante, que morava no Rio de Janeiro; (...)
que nas conversas o réu
demonstra a comercialização
(...)
nos apreendemos na residência dele arma longa
,
calibre

12 e 38
.
..”.
(Fase Judicial – Testemunha Karina

de Lima Severino
– id.

224455752
).

Em
juízo,
a testemunha
F
á
bio Campos da Silva
, policial civil atuante no caso,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelos demais agentes policiais. Vejamos:

“...
que a operação na época se deu através de uma denúncia, por um transeunte, que os abordou na rua e relatou que o réu, chamado “
Maiquinho
” estava de posse de armas de fogo e que estava envolvido em furtos na cidade
;
que começaram as investigações, tirando fotos dos locais e passaram para a autoridade policial que,
após, houve a busca domiciliar na residência do réu, quando encontraram armas de fogo, apetrechos para carregar cartucho, dentre as armas havia de calibre 12, revólver e pistola
; que
a arma de calibre 12 foi a arma usada para atentar contra a vida de um dos colegas
, que, por Deus, não foi a óbito, pois por várias vezes falaram que era a polícia e, ainda assim, o réu atirou
;
que naquela data também encontraram entorpecentes, momento que o acusado foi preso em flagrante
;

que recolheram um aparelho celular, que foi para a POLITEC e depois veio para a degravação
; que
no aparelho havia conversas, fotos de drogas, que gerou outro pedido de busca domiciliar, que foi feito na casa dele
;
que naquela data houve a

busca e a prisão do suspeito
;
que quando o acusado estava no quarto, naquela data que estavam dando o cumprimento, o réu acusou o investigador F
á
bio (testemunha ouvida) de ter mandado o investigador Peterson o matar (no dia do cumprimento do primeiro mandado que o policial Peterson foi
atingido)
;
que registrou boletim de ocorrência contra o demandado, pois o delegado e outro colega presenciaram a cena do réu o acusando
;
que na primeira busca houve a apreensão das armas, apetrechos de armas e drogas, bem como o aparelho celular, telefone, este, que fizeram a degravação (acostada neste processo) onde consta a conversa e negociação de armas e drogas pelo réu
;
que no celular encontraram conversas, fotos, negociações com outras pessoas que também exerciam a traficância e que, na linguagem dessas pessoas, mandavam mensagens perguntando se o réu tinha drogas, chá (maconha)
;
que sabia que o acusado exercia atividade em uma clínica na cidade, mas sabia que ele fazia também tráfico, pois
na busca domiciliar encontraram as armas indicadas na denúncia
e as porções de drogas
;
que a degravação do celular indica que o acusado vendia drogas em tabletes, sendo fácil comprovar que era o réu que oferecia as drogas por causa do relógio, tatuagem na mão, além das conversas pelo aplicativo
;
que as fotos foram tiradas da pasta “imagens” que ficam as fotos, salvas na galeria
;
que colacionaram apenas as fotos relevantes para a investigação, de modo que pegaram apenas as fotos que comprovavam que era o réu que manuseavam as drogas
;
que pegam as pastas, vão at
é
a conversa do suspeito, após até a galeria de fotos, na pasta de imagens, onde havia as fotos do acusado com drogas e voltam até as conversas onde as pessoas queriam comprar os entorpecentes
;
que as fotos constantes do relatório indicam que foram tiradas pelo suspeito e que puderam confirmar que era o réu que estava manuseando o entorpecente
;

que a denúncia aponta que, além do tráfico, o acusado promovia a venda de armas de modo que as fotos de armas, que foram “printadas” após a extração da
POLITEC, foram encontradas na residência do suspeito (um revólver, uma pistola e uma arma

calibre 12)
;
q
uanto ao local, não fora possível identificar o local, apenas confirmaram que se refere ao acusado
;
que as únicas apreensões que decorreram da den
ú
ncia anônima foram as armas e as drogas apreendidas na operação denominada “Mickey Mouse”,
inclusive, o celular que fizeram a degravação, que gerou uma segunda busca domiciliar e a prisão do réu, quando não foi encontrado nada de ilícito na casa do réu, ocorreram as apreensões somente na primeira busca e
no celular apreendido consta as fotos da droga e as armas que o réu comercializada, constando, inclusive, foto da arma de calibre 12 que o réu usou para tentar matar o colega policial
;
que, em relação a conversa André Rio, disse não se recordar
;
que algumas armas constantes em fotos não foram apreendidas
;
que a droga apreendida na casa do réu, anteriormente, era maconha e que o réu já fora investigado por furto de veículos na região (inclusive do INDEA), além de estar planejando o furto de um veículo SW4, pertencente a um Promotor de Justiça à época.
..”. (Fase Judicial – Testemunha

F
á
bio Campos da Silva
– id.
224455752
).

Além das declarações dos agentes policiais,
prestadas
em juízo, de forma uníssona,
roborando as provas, temos ainda,
os diálogos extraídos do aparelho celular do acusado apreendido nos autos, constantes do relatório policial a seguir transcritos
, onde é possível verificar que ele realizava tratativas para a venda de munições
:

“
Maicon: A
Então
vc
iria querer quantas?

André Rio: Sabe o que rola aqui munição mano tem contato
ai
é preço.

Maicon: tenho.

Maicon: Qual tipo? Qual calibre?

André Rio:
556, (62 curta para
ak
) 62.

Maicon: Vou fazer o corre aqui

André Rio: Faz
ai
que aqui fazemos negócio bom.

André Rio: Pente.

Maicon:
Eu compro mais calibre
12/38/22/.40/9mm/380.

André Rio:
Então

40 e
9 rola
.

(...)

André Rio:
Pente de pistola e fuzil.

Maicon: vou ver para você tenho um parceiro bom para isso aqui.

Maicon:
Ai
a munição de 45 você não consegue não mano aqui não
to
conseguindo.

Maicon:
Mais é mais fácil achar lá na Bol
í
via
,
eu compro lá.

André Rio:
Pistola 9, 45, 40 pode vier. Fuzil 556, 62 curta,
62 longa
. Pente de fuzil. Pente de pistola.

Maicon:
Eu vou direto lá para Bolívia eu fui esses dias trouxe
20 caixa
de 22, 10 de 12 para mim é 100 de 9mm
pra
um terceiro
”.

Denota-se das referidas conversas que o réu
realiza tratativas para a venda de munições ao contato identificado como "André Rio", mencionando que poderia adquirir tais itens na Bolívia
e que, inclusive, direto comprava lá e trazia para terceiros
(Conversas constantes do item 23 a 29
).

Além das tratativas efetuadas é possível verificar
do relatório policial a existência
de
diversas fotografias do réu exibindo armas de fogo de variados calibres, inclusive de grosso calibre, além de imagens esparsas de armamentos e artefatos
(
Relatório Policial -
pg. 16 a 20).

Portanto, fica evidente que não se tratava apenas de uma simples cogitação,
mas de efetiva atuação na cadeia de comercialização ilegal de armas e munições.

Adema
i
s, como bem consignou o juiz sentenciante
,
o crime do art. 17 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, dispensando, portanto, a efetiva entrega do armamento para a consumação, bastando as
tratativas para configurar o tipo penal
, é
suficiente, para caracterizar o delito, a demonstração da prática de atos inequívocos voltados à circulação ilegal de armas ou munições
, como no caso em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O crime de comércio ilegal de arma de fogo ou de munição é de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível qualquer perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
. 2. Não se admite a excepcional aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção mínima, uma vez que foi apreendida razoável quantidade de munições em contexto comercial, infringindo, assim, o disposto no art. 17 da Lei 10.826/
2003 .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2203027 MT 2022/0272373-1, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023).

No presente caso, as conversas obtidas dos dados extraídos do aparelho celular do apelante, aliadas aos demais elementos probatórios, evidenciam não apenas a intenção, mas a prática reiterada de atos voltados à circulação ilícita de armas e munições, elementos estes que foram adequadamente valorados pela sentença condenatória.

Não há falar, portanto, em insuficiência probatória, tampouco em atipicidade da conduta.

QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

No tocante à gratuidade processual, a condenação do apelante em custas e despesas processuais resulta de imposição legal– art. 804 do CPP– e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto deste Tribunal: “O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE20/09/2024).

NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

No que tange ao pedido de devolução dos bens apreendidos, destaco que o Juízo de primeiro grau já determinou, expressamente, a restituição do
HD externo e
dos pen
drives
, considerando que tais objetos
não guardavam pertinência com a prática criminosa imputada ao réu, tampouco continham elementos de relevância para a instrução processual
.

No entanto,

quanto ao aparelho celular Iphone 12, apreendido em poder do réu,
o juízo
a quo
declarou o seu perdimento por ter sido utilizado para o cometimento do crime, conforme se vê do excerto da sentença:

“...
Bens apreendidos
(id. 119883611):
Nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal, decreto o
PERDIMENTO
e destinação dos seguintes objetos:

a)
Telefone
(Celular Iphone 12, Cor Azul, com Capa Preta): por se tratar de objeto utilizado para a prática de ato ilícito, decreto a perda e doação em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca
.

b)
Hd
Externo e 07 (sete) unidade(s) de Pen Drives
: proceda a restituição ao réu ou por pessoa por ele indicada, no prazo de 30 dias
.
..”. (Sentença – id.
224455767
).

Com efeito, c
onforme se depreende dos autos, restou devidamente comprovado que o referido aparelho celular foi utilizado como instrumento direto para a prática do crime de comércio ilegal de armas e munições. Do conteúdo extraído do dispositivo constam conversas, imagens e tratativas relacionadas à negociação ilícita de armamentos, sendo, portanto, meio essencial para a execução da conduta delitiva apurada.

A teor do artigo 91, inciso II, do Código Penal, constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime, quando consistirem em coisa cuja fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Trata-se de medida de natureza sancionatória, voltada à prevenção e repressão à prática delitiva.

Sobre o tema, o
nosso Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INDEFERIMENTO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. USO NA PRÁTICA DE DELITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o celular apreendido era utilizado para a prática
ou como produto do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o bem apreendido, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem,
imperiosa é a manutenção da decretação de seu perdimento em favor da União.

Recurso desprovido.
”.

(N.U 1000619-
28.2023.8.11.0032,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
.

Assim, mantenho a decisão que determinou o perdimento do referido
celular
, medida que, além de encontrar respaldo legal.

Conclusivamente, em consonância com o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025